Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDENTE INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal.
2. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
3. No caso concreto, a mera retirada de sócio do quadro social não configura desvio de finalidade ou confusão patrimonial da pessoa jurídica, não tendo o Agravante apresentado nos autos comprovação alguma que pudesse configurar essas situações. Além disso, a formulação do pedido de instauração do incidente foi realizada após escoar o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 1.032 do CC para a responsabilização do sócio retirante.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.